Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-07.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
2. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena inferior a 04 (quatro) anos, quando o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes e a agravante da reincidência, além da reprimenda aplicada ser inferior a 4 anos.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.